Tribunal: TJDFT
Processo: 0712532-22.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0712532-22.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: RIVELINO ALMEIDA CAVALCANTE RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DESPACHO Nada a prover quanto ao pedido formulado pelo Distrito Federal na petição de Id 77549396, apresentada em 20/10/2025, para sobrestamento do presente recurso, nos termos do art. 313, V, “a”, do CPC, até o trânsito em julgado da ação rescisória 0735030-49.2024.8.07.0000, julgada pela 2a Câmara deste Tribunal de Justiça, no Acórdão n. 2037633, publicado em 22/09/2025. É que, no caso concreto, os embargos de declaração opostos pelo ora peticionante foram julgados pelo Colegiado, conforme o Acórdão n. 2037633, em sessão realizada no dia 18/09/2025 (Id 76431453, p. 2), de modo que o alegado fato novo superveniente deve ser apresentado ao juízo de origem, para eventual sobrestamento dos atos processuais do cumprimento de sentença, ou em eventual recurso destinado a alterar o entendimento adotado no referido acórdão. Retornem os autos à Secretaria a fim de que seja aguardado ou certificado o trânsito em julgado do acórdão de Id 76431453. Publique-se. Brasília, 30 de outubro de 2025 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora